Tribunal: TJES
Processo: 5030560-89.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030560-89.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SOUZA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PERÍODO PROLONGADO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO REGULAMENTAR PREVISTO NO ART. 362 DA RESOLUÇÃO N° 1.000/21 DA ANEEL. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela empresa requerida contra sentença que julgou procedente a ação ajuizada por consumidora em razão da interrupção de fornecimento de energia elétrica em sua residência por cerca de 11 (onze) dias, condenando a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de falha a prestação de serviço essencial de fornecimento de energia elétrica e o descumprimento do prazo regulatório para religação; (iii) saber se há dano moral indenizável em razão da conduta da requerida, ou se é possível sua minoração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios na prestação de serviço.

4. Uma vez estabelecida a relação consumerista, a responsabilidade das fornecedoras é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento e nos termos do art. 14 do CDC.

5. A alegação de excludente de responsabilidade por culpa de terceiro não tem o condão de elidir a responsabilidade da recorrente.

6. O atraso excessivo (onze dias) para religação de energia em área urbana violou o prazo regulamentar de 04 (quatro) horas previsto no art. 362 da Resolução n° 1.000/21 da ANEEL.

7. Segundo entendimento pacificado no STJ e TJES, o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial é presumido, devendo ser mantido o valor fixado quando proporcional.

8. A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica, em descumprimento ao prazo de religação previsto no art. 362 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva da concessionária, sendo presumido o dano moral sofrido pelo consumidor.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5030560-89.2025.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SOUZA.

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PERÍODO PROLONGADO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO REGULAMENTAR PREVISTO NO ART. 362 DA RESOLUÇÃO N° 1.000/21 DA ANEEL. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela empresa requerida contra sentença que julgou procedente a ação ajuizada por consumidora em razão da interrupção de fornecimento de energia elétrica em sua residência por cerca de 11 (onze) dias, condenando a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de falha a prestação de serviço essencial de fornecimento de energia elétrica e o descumprimento do prazo regulatório para religação; (iii) saber se há dano moral indenizável em razão da conduta da requerida, ou se é possível sua minoração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios na prestação de serviço.

4. Uma vez estabelecida a relação consumerista, a responsabilidade das fornecedoras é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento e nos termos do art. 14 do CDC.

5. A alegação de excludente de responsabilidade por culpa de terceiro não tem o condão de elidir a responsabilidade da recorrente.

6. O atraso excessivo (onze dias) para religação de energia em área urbana violou o prazo regulamentar de 04 (quatro) horas previsto no art. 362 da Resolução n° 1.000/21 da ANEEL.

7. Segundo entendimento pacificado no STJ e TJES, o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial é presumido, devendo ser mantido o valor fixado quando proporcional.

8. A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica, em descumprimento ao prazo de religação previsto no art. 362 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva da concessionária, sendo presumido o dano moral sofrido pelo consumidor.”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SOUZA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
., na qual a parte autora alega ter permanecido por aproximadamente 11 (onze) dias sem o fornecimento de energia elétrica em sua residência. Defende que a ausência do serviço dificultou o exercício de atividades corriqueiras da requerente e de seu irmão, que possui necessidades especiais. Pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 16774827), tendo julgado o feito
parcialmente procedente
, nestes termos:

“POSTO ISSO, nos autos do processo no 5030560-89.2025.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que CONDENO a ré, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., a pagar à autora, MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SOUZA, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação (04/09/2025) até o arbitramento (data desta sentença) aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se, unicamente, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), tudo na forma do art. 406, §1o do Código Civil Brasileiro e da Súmula no 362 do STJ.”.

Inconformada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 16774829), defendendo a ausência de sua responsabilidade civil, por entender que a interrupção do serviço se trata de atividade corriqueira, insuficiente para configuração de dano moral. Subsidiariamente, pleiteia a minoração dos danos outrora arbitrados.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 16774832), pugnando, em síntese, pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Preparo recolhido (ID 16774830).
Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Recebo
o recurso apenas no efeito devolutivo, visto que não vislumbro risco de dano irreparável apto à concessão de efeito suspensivo excepcional, mantendo-se a regra geral prevista no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Inexistindo preliminares a serem apreciadas, passo à análise do mérito, já adiantando que a sentença deve ser integralmente
mantida
.

De início, destaco que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
"a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual), que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A controvérsia cinge-se à falha na prestação do serviço consistente na interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência da requerente/recorrida por aproximadamente 11 (onze) dias.

No caso em apreço, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante de que houve falha na prestação dos serviços, considerando que restou incontroverso nos autos que a interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorreu por aproximadamente 11 (onze) dias, período em que a requerente/recorrida ficou privada de serviço essencial em sua residência.

Além disso, a requerida/recorrente não comprovou a inexistência de falha na prestação do serviço, nem afastou sua responsabilidade pela suspensão prolongada. Tampouco demonstrou, de forma inequívoca, a regularidade da demora no restabelecimento. Pelo contrário, as provas anexadas aos autos demonstram falha grave na prestação do serviço pela EDP, consubstanciada no atraso excessivo para restabelecer o fornecimento regular de energia.

Salienta-se que o art. 362 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL estabelece prazo máximo de 4 (quatro) horas para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana (
“A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção: [...] II – 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana”
). Todavia, ao contrário do prazo normativo, a EDP demorou 11 (onze) dias para proceder ao restabelecimento integral e contínuo da energia elétrica na residência da consumidora, evidenciando flagrante desrespeito às regras regulatórias.

Assim, mostra-se procedente o pedido de indenização por danos morais, diante do descaso com que a consumidora foi tratada, assumindo a responsabilidade civil, no caso concreto, função precipuamente dissuasória, para incutir na prestadora de serviço a necessidade de não reincidir em práticas abusivas, conforme bem disposto em sede de sentença:

“A interrupção indevida e prolongada de um serviço essencial como o fornecimento de energia elétrica, sem justificativa legal e sem prévia notificação, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar. A situação é agravada pela condição de hipervulnerabilidade da Requerente, idosa de 72 anos, e de seu irmão, pessoa com deficiência mental, que dependem diretamente da energia para suas necessidades básicas. A privação de energia por 11 dias implica em sérios transtornos, como a perda de alimentos, a impossibilidade de uso de eletrodomésticos e a falta de iluminação e refrigeração, afetando diretamente a dignidade e o bem-estar dos moradores.

[...]

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço público essencial, configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, que independe da comprovação do abalo psicológico, pois decorre da própria ilicitude do ato. A privação de eletricidade por 11 (onze) dias ultrapassa, em muito, o mero dissabor cotidiano, atingindo a dignidade da consumidora, notadamente por sua condição de pessoa idosa e por ser responsável pelos cuidados de seu irmão com deficiência.”.

Cumpre destacar que o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e por este e. TJES é
"pacífico no sentido de que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido, devendo ser mantido o quantum estabelecido por se mostrar proporcional"
(TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte ofendida.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo sentenciante (R$ 10.000,00) não se mostra exorbitante ou irrisório face à gravidade do caso (11 dias sem energia para uma idosa e uma pessoa com deficiência), entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
"A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório"
.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES, a saber:
"A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica"
.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)